Tribunal: CARF
Processo: 10480.723364/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723364/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
PORT-GALI HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE HOTELARIA. RECEITA DE HOSPEDAGEM. HÓSPEDES
RESIDENTES
NO
EXTERIOR.
RESULTADO
NO
TERRITÓRIO
NACIONAL.
Constitui base de incidência de contribuição previdenciária as receitas por
serviços de hotelaria prestados a residentes no exterior, cujo resultados
ocorreram em território nacional.
MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD-
CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores zerados está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP
no2.158-35/2001.
A multa deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante tenha corrigido
a falta depois de intimada pelo Auditor-Fiscal.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
Nos termos do inciso III do artigo 57 da MP no2.158-35/2001 com redação
dada pela Lei no12.873, de 2013, a base de cálculo da multa corresponde ao
valor das transações comerciais e operações financeiras da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das preliminares, e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723364/2017-16
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723364/2017-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra o contribuinte acima identificado
referentes à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista na Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, acrescido de juros e multa de 75 e multa por
descumprimento de obrigação acessória por ter apresentado escrituração contábil digital com
informações incorretas ou omissas no período de 01/2014 a 12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal constatou-se que a empresa excluiu, na sua
apuração das bases de cálculo, os valores lançados na conta “3.1.1.01.008 – Hospedagem
Mercado Externo”, ou seja, os valores das receitas de hospedagens pagos por hóspedes
residentes no exterior. Daí conclui-se que a empresa assim procedeu por entender que tais
receitas enquadrar-se-iam no conceito de receitas de exportações, o que afastaria a incidência das
contribuições previdenciárias sobre elas, com base no disposto no art. 9o, inciso II, alínea “a”, da
Lei no 12.546/2011, na redação dada pela Lei no 12.844/2013.
A fiscalização entendeu que tal fato contraria o disposto no art. 2o, inciso I e
parágrafo único da Lei Complementar no 116/2003 que evidencia claramente que a prestação, em
território brasileiro, de serviços de hospedagem a hóspedes residentes no exterior não se amolda
ao conceito legal de exportações de serviços, não se enquadrando, portanto, na hipótese de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta.
Sobre a multa pelo descumprimento da obrigação acessória, diz que ao extrair do
SPED a Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições), constatou que os arquivos enviados
não continham as informações referentes ao BLOCO P, que corresponde à apuração da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Preliminarmente requer a aplicação da Súmula 21 do STF para dispensar a
exigência do depósito prévio de 30% sobre a exigência e a suspensão da exigibilidade da
autuação até a decisão final da presente lide.
No mérito inicia questionando a aplicação da multa pelo descumprimento da
obrigação acessória, pois houve a retificação da omissão, tanto que a autoridade fiscal extraiu
dados do SPED e EFD retificados, nos quais se encontram os registros do Bloco “P”; que mesmo
assim sofreu a multa em pesada carga, que corresponde a 200% da própria CPRB; e que o lapso
foi meramente formal, não acarretando prejuízo e ao correto recolhimento previdenciário
Entende que a sanção imposta é sobejamente ilegal e a a norma citada pela
autoridade fiscal não prevê que o engano no preenchimento da EFD sujeita ao pagamento de
multa de 3% sobre a receita bruta; que na dúvida a interpretação deve ser favorável ao
contribuinte, citando jurisprudência.
Que, por ter corrigido a EFD, a resposta está prevista no inciso I, art. 11, § 3o, da
IN RFB no 1.252/12, não tendo incorrido em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I a III,
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723364/2017-16

do §2°, do art. 11, da IN RFB n°1.252/12; que se conclui que poderia retificar a EFD mesmo no
curso da ação fiscal, pelo permissivo contido no citado inciso I, do §3°, do mesmo artigo.
Quanto a exigência fiscal da contribuição sobre a receita bruta entende ser
equivocada a interpretação com base na LC 116/2003, quando deveria ser na Lei no 12.546/2011,
Lei no 10.833/03 e na Constituição Federal.
Aduz que a Lei no 12.546/2011 dispõe em seu art. 9o, inciso II, alínea “a” que as
receitas de exportações são excluídas da base de cálculo da contribuição; que o art. 149 da
Constituição Federal veda a exação sobre receitas decorrentes de exportação e a definição de
exportação de serviço está prevista no art. 6o da Lei no 10.833/03, que trata da COFINS; que esta
norma considera exportação de serviços os prestados para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Que a diferença da base de cálculo encontrada pela fiscalização decorre do
entendimento equivocado de que os serviços de hotelaria prestados no âmbito do território
nacional, ainda que a estrangeiros domiciliados no exterior não seriam entendidos como
exportação.
Reitera que agiu em obediência ao permissivo previsto no art. 9o, II, “a” da Lei no
12.546/2011, bem como em sintonia com a Constituição Federal que busca desonerar as
exportações efetuadas por contribuintes brasileiros e promover o ingresso de divisas.
Requer o acolhimento do recurso cancelando o débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Das Preliminares
Com relação às preliminares não há muito o que se argumentar tendo em vista que
já há muito tempo, e também não o fora agora, a cobrança de depósito prévio recursal deixou de
ser exigida.
Da mesma forma, a exigência do crédito lançado somente será efetuada após a
conclusão final da presente autuação.
Da CPRB – Breves Consideraçõs
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(Desoneração da folha) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória
540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e
ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no 12.794/2013 e Lei no
12.844/2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. Foi a chamada “desoneração da folha de
salários”.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723364/2017-16

Dessa forma, as empresas que antes fechavam mensalmente sua folha de salários,
apuravam o total da remuneração dos trabalhadores e recolhiam 20% do valor para o INSS como
cota patronal, passaram a contribuir com uma alíquota variável (a depender da atividade e do
setor econômico) de 1 a 2 % sobre o total da sua receita bruta.
Essa forma de recolhimento que inicialmente era obrigatória para alguns
segmentos empresariais, em dezembro de 2015 passou a ser opcional, devendo ser manifestada
pelos contribuintes no mês de janeiro de cada ano sendo irretratável para todo o exercício.
Além desta mudança na contribuição patronal, as empresas prestadoras de serviço
passaram a ter retidos, não mais a alíquota de 11% sobre o valor da Nota Fiscal de prestação de
serviços, mas sim 3,5%. O valor retido poderá ser compensado com os demais recolhimentos
previdenciários (parte dos segurados e do RAT). E, na impossibilidade da compensação direta
por meio da GFIP/SEFIP, a empresa poderá solicitar a restituição dos valores junto à Receita
Federal do Brasil por meio do aplicativo Per/Dcomp observando as orientações específicas para
utilização desta declaração.
As atividades sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta com as
respectivas alíquotas de contribuição, estão relacionadas no Anexo IV da Instrução Normativa
RFB no 1.436/2013, tendo sofrido diversas alterações até o ano de 2018.
Do caso em concreto
No presente caso entende a recorrente que os serviços de hotelaria prestados no
âmbito do território nacional, ainda que a estrangeiros domiciliados no exterior devem ser
entendidos como exportação.
Já a fiscalização e a decisão de primeira instância entenderam com base no
disposto no art. 2o, inciso I e parágrafo único da Lei Complementar no 116/2003 que evidencia
claramente que a prestação, em território brasileiro, de serviços de hospedagem a hóspedes
residentes no exterior não se amolda ao conceito legal de exportações de serviços.
Por força do art 149, § 2o, I, da Constituição Federal, não incidirão sobre as
receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, bem como, diversas
normas, inclusive que tratam da própria CPRB que informam que as receitas de exportação não
integram a sua base de cálculo, tais com o Decreto no 7.828, de 2012, que no seu art. 5o II, “a”
estabelece que, na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita
poderão ser excluídos a receita bruta de exportações, bem como a Instrução Normativa RFB no
1.436, de 30 de dezembro de 2013, que no seu artigo 3o, I, “a” e “b” estipula que, na
determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas a receita bruta decorrente de: (a)
exportações diretas; e (b) transporte internacional de cargas, observado o disposto no § 2o.
No entanto, para o presente caso, é preciso verificar se houve efetivamente uma
“exportação de serviços”, para efeito da exclusão da respectiva receita da base de cálculo da
CPRB.
O tema de foi o objeto da Solução de Consulta no 117 – Cosit de 12 de maio de
2015 que concluiu:
“Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços desenvolvidos no
Brasil cujo resultado aqui se verifique”.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.723364/2017-16

“O ingresso de divisas dar-se-á pelos meios previstos nos arts. 91 a 93 da Circular
Bacen no 3.691, de 2013”.
“A não-incidência da CPRB sobre as operações de exportação de serviços se mantém
ainda que o pagamento dos serviços prestados seja realizado por terceiros domiciliados
no país, desde que agindo na condição de mero mandatário”.
“As operações de exportação de serviços devem ser registradas no Sistema Integrado de
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e de Outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio (Siscoserv), salvo se a empresa prestadora estiver dispensada,
nos termos da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.908, de 2012”.
Da analise do presente caso, temos que os serviços desenvolvidos (hospedagem),
foram prestados para pessoas físicas domiciliadas no exterior com o ingresso de divisas, porém
estes no território brasileiro, cujos resultados aqui se verificaram.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte ao excluir da base de calculo da CPRB
os valores do faturamento relativos a hospedagem em dependências da empresa localizadas no
Brasil, de pessoas físicas residentes no exterior, por não caracterizar exportação direta de
serviços.
Do Descumprimento da obrigação acessória
A entrega da DCTF constitui obrigação acessória autônoma de prestar
informações ao Fisco, fixadas por instrumento legal, não se relacionando com os respectivos
recolhimentos do tributos ali informados.
As multas regulamentares pela atraso das DCTF exigidas no auto de infração em
lide resultam da aplicação da legislação pertinente, estando a autoridade administrativa obrigada
a exigi-las.
A legislação que sustenta o feito estabelece uma multa para cada omissão,
dimensionada em função do tempo decorrido entre o momento em que se deveria cumprir a
obrigação de entregar a DCTF e o momento da apuração do cometimento da falta.
Cada multa refere-se a um único período gerador e tem subsistência autônoma em
relação a cada um desses períodos, inclusive quanto ao seu limite, que pode variar de período
para período e não pode o agente administrativo reduzi-la sem a expressa autorização legal.
Ante ao exposto voto por não conhecer as preliminares e no mérito negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital